Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL GARCIA SAMPAIO (agravante/executado), contra decisão proferida na execução n.o 0019231-13.2015.8.07.0003, movida por UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 141927199 dos autos de origem): “Inicialmente, concedo a justiça gratuita ao executado. Anote-se. 2. A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 707,92, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Procedi a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. 3. Quanto ao mais, ao ID 136720559, o executado se insurgiu contra os bloqueios, sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de seu salário. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título de salário. Desse modo, entendo que não restou demonstrado pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza salarial ou refere-se à aplicação em poupança. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Intime-se o credor para: a) informar os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; b) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; c) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. (...).” Em suas razões recursais (ID 41984560), o agravante alega, em suma, que os valores penhorados são provenientes de salário e de empréstimo bancário garantido pelo valor do FTGS, razão por que seriam impenhoráveis. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade e desbloquear o valor de R$ 707,28 (setecentos e sete reais e vinte e oito centavos). Sem preparo por litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Em uma análise superficial dos autos, vejo demonstrada a probabilidade do direito no ID 41954560, págs. 7, 8 e 13, em que, aparentemente, os valores penhorados são provenientes de salário do agravante e de empréstimo bancário garantido com os valores do FGTS, quantias essas, em regra, impenhoráveis (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90). Noutro giro, o risco de dano à parte mostra-se evidente na possibilidade de se efetivar a penhora de valores utilizados na subsistência do agravante. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora